Tribunal: TJDFT
Processo: 0703693-97.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703693-97.2019.8.07.0006 RECORRENTE: NADIR GOMES DA SILVA RECORRIDO: FREDERICO JOSE DA CUNHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. § 8o DO ARTIGO 85 DO CPC. EQUIDADE. INADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO § 2o DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 – A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 3 – Deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade de a peticionária arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. 4 – Não se tratando de causa de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor muito baixo, a ensejar a apreciação de forma equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC), a fixação dos honorários advocatícios deve observar a forma prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal. Ainda que louvável a solução apresentada pelo Juiz, do ponto de vista do exame da justeza em se fixar patamar razoável à luz dos critérios mencionados nos incisos do § 2o do artigo 85 do CPC, não há como deixar de aplicar as disposições de Lei nos estritos termos em que foram editadas, sob pena de se fazer substituir o Juiz ao Legislador, em plena inversão dos papéis institucionais a que se destinam. Assim, estabelecidos limites percentuais máximo e mínimo para a definição dos honorários advocatícios (§ 2o do artigo 85, CPC), não se deve aplicar o § 8o do artigo 85 do CPC quando, de forma inequívoca, o valor atribuído à causa não é irrisório. Apelação Cível provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 98 e 99, §2o, parte inicial, do Código de Processo Civil, asseverando que a existência de bens em nome da recorrente não pode ser utilizada como fundamento para revogar o benefício anteriormente deferido, porquanto, considerando receber apenas o BPC como renda garantida, utiliza os imóveis herdados, todos em área de baixa renda, par alugar e complementar seu orçamento mensal, necessitando ainda de auxílio dos filhos por ser o total insuficiente para garantir uma vida digna. Defende que o afastamento da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, foi com base em premissas que não se sustentam sob uma análise mais detida; b) artigos 99, §2o, parte final e 8o da Lei 1.060/1950, sob o argumento de ser necessária a intimação prévia antes da revogação do benefício da gratuidade de justiça, oportunizando a complementação probatória. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formuação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.) Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 98 e 99, §2o (parte inicial e parte final) e 8o da Lei 1.060/1950. Isso porque a turma julgadora assentou: Tratando-se de revisão da sentença quanto ao deferimento da gratuidade de Justiça à Recorrente, não há de se falar em “impossibilidade lógica de indeferimento de pleito de gratuidade já deferido”, já que plenamente factível a modificação do decisum pelo Colegiado, indeferindo a gratuidade de Justiça requerida, o que logicamente implica a revogação do benefício concedido na sentença de primeiro grau. Diante disso, a utilização do termo “indeferimento”, em vez de “revogação”, é inábil a gerar qualquer vício no julgado. Nessa mesma linha, desnecessário determinar à parte a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de Justiça, a fim de cumprir o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, pois, como a Recorrente também defende em seus Embargos de Declaração, a documentação essencial à apreciação do pleito foi devidamente anexada aos autos, permitindo aferir “de forma indiscutível o nível de ganhos e de gastos mensais” (Num. 20972357 – Pág. 3) da Embargante. Foi com base em tal documentação que o Colegiado concluiu que a Embargante não faz jus às benesses da gratuidade de Justiça, como revelam os fundamentos, in verbis: “(...) o exame dos documentos trazidos pela Embargada/Apelada revela que o pedido de gratuidade deve ser indeferido. Com efeito, o Cumprimento de Sentença originário (0008137-59.2015.8.07.0006), que ensejou o ajuizamento dos Embargos de Terceiro, diz respeito a um contrato de compra e venda de imóvel e ostenta, atualmente, como valor da causa, a quantia de R$ 230.936,65 (duzentos e trinta mil e novecentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos) – Doc. Num. 13315925 - Pág. 2. A afirmação da Apelada de que possui, como única fonte de renda, o Benefício de Prestação Continuada – BPC, no valor de um salário-mínimo, perde força diante da alegação da Recorrida de que ‘detém uma reserva provinda da herança deixada por seu esposo’ (Num. 13315967 - Pág. 1) e possui uma ‘renda razoável’ (Num. 13315967 - Pág. 1), a despeito das despesas que possui. As despesas com o pagamento de plano de saúde, conforme faturas anexadas aos autos, no valor de R$ 2.505,72 (dois mil quinhentos e cinco reais e setenta e dois centavos), e com o pagamento de condomínio, no montante de R$ 725,00 (setecentos e vinte e cinco reais), em verdade, constituem mais um fator que afasta a credibilidade da alegação de hipossuficiência econômico-financeira da Apelada. Deveras, a simples existência das mencionadas despesas não permite, no caso concreto, inferir a insuficiência dos rendimentos percebidos pela Apelada frente às suas necessidades. Note-se que, embora a Apelante afirme que necessita do auxílio de seus filhos para quitar todas as suas despesas, não trouxe aos autos qualquer comprovação nesse sentido, haja vista que todos os extratos e faturas anexados aos autos revelam o pagamento dos valores pela própria Embargada. Os extratos bancários de ID Num. 13315950 - Págs. 2/5, do BANCO ITAÚ S/A, em que é depositado o BPC, por seu turno, não são hábeis a comprovar a alegada situação econômica, já que a Apelada mantém, também, conta na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, como pode ser observado dos comprovantes de pagamento dos boletos de plano de saúde, energia elétrica e condomínio. Ademais, a Recorrida reside em área de classe média alta do Distrito Federal (Asa Sul – SQS 107) e contratou advogado particular para sua defesa, situação que, a despeito de não vedar a concessão do benefício, é mais um elemento de convicção que pode ser levado em conta na apreciação do pleito de gratuidade de Justiça. Assim, da análise dos elementos contidos nos autos, não se extrai que a Embargada/Apelada não possa arcar com o pagamento das custas processuais e faça jus à percepção dos benefícios da gratuidade da Justiça. Assim, os documentos dos presentes autos revelam a ausência de fundamento para a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça à Embargada/Apelada, mormente considerando o valor módico das custas processuais cobradas por este Tribunal. Em casos tais, entendo que o indeferimento da gratuidade da Justiça mostra-se, mais que mera possibilidade, um verdadeiro dever do Juiz. Nesse descortino, o exame dos documentos colacionados aos autos revela que o pedido de gratuidade de Justiça formulado pela Apelada deve ser indeferido, impondo-se a reforma da sentença no ponto” (Num. 15097188 – Págs. 9/10 Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ (ID 43646970). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.006.801/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente.Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023